Tribunal: TJES
Processo: 5000213-48.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000213-48.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANELINA RODRIGUES ALVES
RECORRIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000213-48.2019.8.08.0068

RECORRENTE:
ANELINA RODRIGUES ALVES
RECORRIDO:
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica referente aos débitos em conta objetos da ação, identificado pela terminologia “Pagto Cobrança PREVISUL””, detalhado nos documentos de ids. 3151298 e 4727781; b) condenar a parte requerida a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (evento danoso); c) condenar a parte requerida a ressarcir à parte autora a título de repetição do indébito, o montante de R$924,24 (novecentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (evento danoso).
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA, ALMEJANDO A PARCIAL ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL, PARA QUE HAJA A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
(3).

A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
(4).
O DANO MORAL FOI ARBITRADO DE ACORDO COM OS REQUISITOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ESTANDO EM CONSONÂNCIA AOS PRECEDENTES DESTA TURMA EM CASOS SEMELHANTES.
(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS, JÁ QUE A PARTE AUTORA FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)